Tribunal: TJSP
Processo: 1013472-39.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Não havendo prova da existência de incapacidade total e permanente, correta a improcedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013472-39.2014.8.26.0009
Voto n.o 42.876 - morf
Registro: 2020.0000160844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013472-39.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
GALDINO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013472-39.2014.8.26.0009
Voto n.o 42.876 - morf
Apelação Cível n.o 1013472-39.2014.8.26.0009
Apelante: Davi Galdino Fernandes
Apelada: Itaú Seguros S.A.
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. Regional de Vila Prudente)
Juiz(a):
Claudia Akemi Okada Oshiro Kato
VOTO N.o 42.876
Apelação Cível Seguro de vida e acidentes pessoais.
Não havendo prova da existência de incapacidade total e
permanente, correta a improcedência do pedido

Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 506/509 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em mil e
quinhentos reais, observados os benefícios da justiça gratuita. Apela o
autor a fls. 511/540. Contrarrazões a fls. 543/568.
É o relatório.
Ainda que aplicável o CDC ao caso sob
exame, isso, por si só, não é suficiente para o acolhimento das razões do
apelante, uma vez que não se trata da discussão sobre a existência de
cláusula restritiva do direito do seguro, mas, sim, do fato de que o autor
não possui incapacidade total e permanente.
Extrai-se do laudo pericial que o segurado não
possui déficit funcional, mantém preservada sua força muscular e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013472-39.2014.8.26.0009
Voto n.o 42.876 - morf
possui nenhuma restrição para as atividades do cotidiano, tampouco
restrições relativas ao trabalho. Isso tudo, somado à idade do segurado e
ao fato de possuir curso superior não permitem concluir que há
incapacidade total e permanente, razão pela qual correta a
improcedência do pedido.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários fica majorado para mil
e seiscentos reais (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica